Tribunal: TJSP
Processo: 2115203-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade ofertada pelos executados – No que tange à preliminar de não conhecimento por intempestividade é questão da qual não se pode confundir prazo de interposição de recurso, e consequentemente início do prazo e causas de suspensão, com local ou meio de protocolização do recurso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade ofertada pelos executados – No que tange à preliminar de não conhecimento por intempestividade é questão da qual não se pode confundir prazo de interposição de recurso, e consequentemente início do prazo e causas de suspensão, com local ou meio de protocolização do recurso, quais sejam cartório, protocolo integrado, e processo eletrônico, tanto que nem a Lei no 11.419/2006 (Processo Eletrônico) e nem a legislação estadual e de organização judiciária, ou ainda os atos emanados em provimentos tendo por objeto suspensão e antecipação de prazos (Provimentos CSM 2545, 2555, 2558 e 2559/2020) abordam ou disciplinam essa matéria e questão - Razoável, então, que se interprete prazo recursal, seu início e suas suspensões desse prazo a vista do CPC, artigos 213, 216, 217, e 219, e 1003, § 3o, mas em conformidade com ocorrências no foro da situação da ação – Preliminar rejeitada - Acordo celebrado pelas partes – Perda de objeto do agravo por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115203-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são agravantes
JAIR FRANCISCO ROSS BENAVIDES e ROSEMEIRE ADRIANA MERLIN
BENAVIDES, é agravado DU PONT DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo de instrumento, por prejuidicado, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115203-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14806 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2115203-78.2020.8.26.0000
Agravantes: Jair Francisco Ross Benavides e outra
Agravada: DU Ponto do Brasil S/A
Comarca de Santana do Parnaíba - 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Natália Assis Mascarenhas
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14806
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade
ofertada pelos executados No que tange à preliminar de não
conhecimento por intempestividade é questão da qual não se pode
confundir prazo de interposição de recurso, e consequentemente
início do prazo e causas de suspensão, com local ou meio de
protocolização do recurso, quais sejam cartório, protocolo
integrado, e processo eletrônico, tanto que nem a Lei no
11.419/2006 (Processo Eletrônico) e nem a legislação estadual e
de organização judiciária, ou ainda os atos emanados em
provimentos tendo por objeto suspensão e antecipação de prazos
(Provimentos CSM 2545, 2555, 2558 e 2559/2020) abordam ou
disciplinam essa matéria e questão - Razoável, então, que se
interprete prazo recursal, seu início e suas suspensões desse prazo
a vista do CPC, artigos 213, 216, 217, e 219, e 1003, § 3o, mas em
conformidade com ocorrências no foro da situação da ação
Preliminar rejeitada - Acordo celebrado pelas partes Perda de
objeto do agravo por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face dos
agravantes, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por estes ofertada.
Pede-se, nele, que seja reformada “a decisão de fls. 626/628,
integrada pela de fl. 659, de modo que seja fixado, como termo inicial dos juros
moratórios, a data de citação dos Agravados, bem como, confirmando a fixação dos
honorários sucumbenciais arbitrados em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, seja afastada a divisão proporcional de seu pagamento entre os excipientes
e a excepta, porquanto incabível a condenação dos excepientes em honorários
advocatícios no bojo da exceção de pré-executividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115203-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14806 - GC
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar de
não conhecimento do recurso, porque intempestivo, e de condenação dos recorrentes por
litigância de má-fé (fls. 161/179).
É o relatório.
No
que
tange
à
preliminar de
não
conhecimento por
intempestividade é questão da qual não se pode confundir prazo de interposição de recurso,
e consequentemente início do prazo e causas de suspensão, com local ou meio de
protocolização do recurso, quais sejam cartório, protocolo integrado, e processo eletrônico,
tanto que nem a Lei no 11.419/2006 (Processo Eletrônico) e nem a legislação estadual e de
organização judiciária, ou ainda os atos emanados em provimentos tendo por objeto
suspensão e antecipação de prazos (Provimentos CSM 2545, 2555, 2558 e 2559/2020)
abordam ou disciplinam essa matéria e questão.
Razoável, então, que se interprete prazo recursal, seu início e suas
suspensões desse prazo a vista do CPC, artigos 213, 216, 217, e 219, e 1003, § 3o, mas em
conformidade com ocorrências no foro da situação da ação.
O agravo, todavia, não comporta mais conhecimento por fato
superveniente.
É que o compulsar dos autos revela que as partes se compuseram
amigavelmente em 29.07.20120 (fls. 1075/1080), e na data de 03/08/2020 peticionaram
requerendo homologação do acordo (fls. 1170/1171).
Nessa quadra, o presente agravo perdeu objeto por fato
superveniente, a impor seu não conhecimento.
Pelo exposto, por prejudicado, não se conhece do agravo de
instrumento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)